Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO HIPERCINÉTICO (CID: F90). SOLICITAÇÃO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO HÁ CERCA DE OITO MESES DE INSERÇÃO NA LISTA. IMPOSITIVO O RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CONSULTA (NO PRAZO DE TRINTA DIAS), EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, consulta em neurologia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. Recurso interposto pelo demandante contra sentença de improcedência do pedido. Pugna pela reforma da sentença para que o ente federativo seja condenado a “a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, CONSULTA EM NEUROLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa.”
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) o requerente foi inserido no SISREG III em 31.10.2022; b) conforme relatório médico de id 47544422 o paciente fez uso de ritalina até os 13 anos de idade e parou de tomar a medicação, pois sua mãe decidiu que não deveria mais tomá-la. Refere ainda que o paciente “não consegue se concentrar em nada, “não consegue emprego” e “está com dificuldade de memorização”; c) conforme informação fornecida pelo ente federativo no documento de id 47544441 “[...] Atualmente 213 usuários aguardam pelo procedimento CONSULTA EM NEUROLOGIA - ADULTO, sendo 35 VERMELHO - Emergência, 111 AMARELO - Urgência, 61 VERDE - Não Urgente e 05 AZUL - Atendimento EleCvo, estão sendo atendidos usuário da mesma classificação risco do usuário AMARELO - Urgência 24/10/2022”
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal, é de se dar parcial provimento ao recurso para determinar que o Distrito Federal forneça ao recorrente consulta em neurologia no prazo de trinta dias, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinado ao Distrito Federal que forneça ao recorrente consulta em neurologia no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida restritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.